Tribunal: TJDFT
Processo: 0745080-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante o participado pela agravante na derradeira petição que aviara1, fora realizado acordo extrajudicial nos autos da ação subjacente visando pôr termo ao litígio que enlaça os litigantes, ainda pendente de homologação pelo juízo a quo, levando-a a manifestar desinteresse quanto ao exame deste agravo. Esteado nesses argumentos e diante da manifestação havida, que encerra desistência quanto ao exame deste recurso, pois já obtido o almejado no ambiente da ação principal, coloco termo ao vertente agravo de instrumento lastreado nos artigos 932 e 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 13 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 56614955